Tribunal: TJDFT
Processo: 0703518-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703518-21.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: ANTONIO SOARES DA SILVA, R15 MULTIMARCAS LTDA - ME AGRAVADA: MARIA DE LURDES PONTE COSTA DESPACHO R15 MULTIMARCAS LTDA e ANTÔNIO SOARES DA SILVA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de questões de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirmam, ainda, que demonstraram o dissenso pretoriano. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes aos agravantes sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado NORMANDO AUGUSTO CAVALCANTI JÚNIOR, OAB/DF 13.454, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 17676596. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016